Tribunal: TJBA
Processo: 0547330-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0547330-25.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDELVANDO SILVA RANGEL Art Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E ORAL. MÚLTIPLAS LESÕES PERFURO-INCISAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME — Apelação criminal interposta por ESR contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel (art. 121, §2º, III, do CP), em desfavor de DS ("Ligeirinho"), com absolvição quanto à tentativa de homicídio imputada contra JFQ ("Índio"). — A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que a qualificadora do meio cruel teria sido reconhecida sem respaldo probatório mínimo. Argumenta que a multiplicidade de golpes, isoladamente, não é suficiente para caracterizar a circunstância qualificadora, exigindo-se prova de dolo específico de causar sofrimento. — Alega, ademais, que o laudo necroscópico não teria atestado a ocorrência de meio cruel, limitando-se o perito a registrar que não dispunha de elementos para tal conclusão. Postula, ao final, a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a consequente readequação da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO — A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora do meio cruel no crime de homicídio foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a anulação do julgamento ou o afastamento da qualificadora pela instância revisora. — Há duas questões centrais: (i) se a multiplicidade de golpes de arma branca, conforme demonstrado no laudo necroscópico e confirmado pela confissão parcial do réu, constitui prova suficiente para caracterizar o meio cruel; e (ii) se cabe ao Tribunal de Justiça afastar qualificadora reconhecida pelo júri quando há respaldo probatório mínimo, ainda que não unívoco. III. RAZÕES DE DECIDIR — A Constituição Federal assegura ao Tribunal do Júri a soberania de seus veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c"), de modo que a intervenção das instâncias revisoras deve ser exercida de forma excepcional. O art. 593, III, "d", do CPP autoriza a cassação do julgamento apenas quando a decisão for absolutamente dissociada do conjunto probatório, situação que não se verifica nos presentes autos. — O Conselho de Sentença não atuou de forma arbitrária, tendo analisado detidamente as teses em debate, tanto que absolveu o réu quanto ao crime imputado contra JFQ, condenando-o apenas pelo homicídio de DS. Essa circunstância revela que os jurados valoraram criticamente as provas, acolhendo parte da tese acusatória e parte da tese defensiva, o que afasta qualquer alegação de julgamento cego ou passional. — A decisão popular encontra respaldo em provas concretas: o laudo necroscópico que atesta choque hemorrágico agudo por transfixação de víscera torácica, decorrente das lesões causadas por arma branca; as fotografias que ilustram a violência do ataque; a prova oral colhida em juízo; bem como a confissão parcial do réu quanto à agressão à vítima. — A qualificadora do meio cruel resta configurada quando o agente se vale de meio que acarrete sofrimento desnecessário à vítima, revelando maior grau de desumanidade na execução do crime. O laudo necroscópico foi categórico ao consignar múltiplas lesões pérfuro-incisas em diferentes regiões do corpo da vítima — escapular direita, lombar, cotovelo, coxa e pernas —, sendo a lesão torácica a responsável pelo óbito em razão de choque hemorrágico agudo por transfixação de víscera torácica. — A multiplicidade de ferimentos demonstra que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico, circunstância que revela crueldade na execução do delito. O próprio réu, em plenário, admitiu haver desferido golpes de faca contra a vítima, relatando que "surtou" e que sequer se lembrava de quantos foram os golpes desferidos. — A testemunha MLB dos S confirmou que o réu e a vítima discutiam nas imediações do restaurante onde trabalhava, relatando que ouviu gritos, viu o acusado portando a faca e que este, após o fato, se desfez da arma e evadiu do local. Tal circunstância, aliada à confissão do réu, reforça a conclusão de que o ataque foi desmedido e cruel. — A valoração das provas acerca da configuração do meio cruel situa-se no campo da interpretação legítima dos jurados. Havendo suporte probatório mínimo para a conclusão do Conselho de Sentença, não cabe a esta instância revisora afastar a qualificadora, sob pena de usurpação da soberania dos veredictos. — As qualificadoras, sendo elementos acidentais do crime, influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena. Por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE — Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "— A qualificadora do meio cruel no crime de homicídio encontra-se caracterizada quando o laudo necroscópico demonstra múltiplas lesões perfuro-incisas em diferentes regiões corporais da vítima, evidenciando sofrimento desnecessário e desumanidade na execução do delito. — A decisão do Tribunal do Júri que reconhece qualificadora com base em prova técnica, confissão parcial do réu e prova testemunhal não configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, sendo vedado ao Tribunal de Justiça substituir a valoração legítima dos jurados quando há respaldo probatório mínimo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2º, III; CPP, art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 58.295/MS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª Turma, j. 29.04.2008; STF, HC 108.374/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 06.03.2012; STJ, AgRg no AREsp 2.175.493/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27.04.2023; TJ-RS, Recurso em Sentido Estrito 5009337-38.2023.8.21.0073, Rel. Des. Thiago Tristão Lima, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0547330-25.2017.8.05.0001, interposta por Edelvando Silva Rangel contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso no art. 121, §2º, III, do Código Penal. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .